Tribunal: CARF
Processo: 10469.720877/2015-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.720877/2015-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.460 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
JOAO LUIZ PEREIRA PINTO - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. NÃO REGULARIZAÇÃO DAS PENDÊNCIAS NO
PRAZO REGULAMENTAR.
A regularização de eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, deve ser feita enquanto não vencido o prazo para a solicitação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, uma vez que a
Contribuinte não comprovou a regularização da pendência que motivou o indeferimento da
opção pelo Simples Nacional para o ano de 2015, no prazo regulamentar (31/01/2015).
A contribuinte teve o seu pedido de inclusão no Simples Nacional indeferido
conforme “Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional” no 00.06.62.82.62 de fl. 04
(data de registro em 24/02/2015), que não acatou a solicitação de opção pelo Simples Nacional
formalizado pelo contribuinte em 06/01/2015.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.720877/2015-61
Fl. 32
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.460 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720877/2015-61

A opção foi indeferida em virtude de existirem os débitos inscritos em Dívida
Ativa da União de Simples (código de receita 8822) decorrentes do processo
10469202494200453, no de inscrição 4140400169905, efetuada em 10/08/2004; que não se
encontrava com a exigibilidade suspensa, com fundamento no inciso V, artigo 17 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Apresentou manifestação de inconformidade alegando, em síntese, que teria
promovido as regularizações necessárias.
Contudo, sua manifestação foi julgada improcedente, uma vez que A
regularização de eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional, deveria ser
feita enquanto não vencido o prazo para a solicitação.
Inconformada com o resultado do julgamento, interpôs Recurso Voluntário,
reiterando o argumento de que os débitos que apareciam como pendências, , haviam sido
parcelados nos moldes de 11.941/2009 e encontram-se aguardando consolidação, anexou recibo
de confirmação de pedido de parcelamento.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, por isso, dele tomo conhecimento.
Conforme decidido pelo acórdão de origem:
A regularização de eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional deve ser feita enquanto não vencido o prazo para a solicitação da opção.
Conforme disposição contida no inciso I do §2o do artigo 6o da Resolução
CGSN no 94, de 2011, aplicável ao caso em comento, foi permitida a regularização de
eventuais pendências impeditivas ao ingresso na sistemática de apuração do Simples
Nacional enquanto não vencido o prazo final para solicitação da opção pelo
contribuinte. Prazo esse que, para o ano-calendário de 2015, deu-se em 30/01/2015.
O extrato da PGFN (fls.12) permite verificar que, relativamente à inscrição no
4140400169905, que gerou o termo de indeferimento, consta que no momento a
situação é de “inscrição ativa com ajuizamento a ser prosseguido”, tendo em vista que
o parcelamento anterior foi cancelado.
Assim sendo, à vista dos elementos contidos nos autos, não se comprovou a
regularização da pendência que motivou o indeferimento da opção pelo Simples
Nacional para o ano de 2015, no prazo regulamentar (31/01/2015).
Em Recurso Voluntário, o contribuinte alega regularidade do parcelamento e que
está apenas aguardando a sua consolidação, de modo que restaria suspensa a exigibilidade do
débito representativo de pendência impeditiva a opção do Simples Nacional, contudo anexa
Consulta de Inscrição em Dívida Ativa, fornecida pela PGFN em 25/06/2015, indicando que ao
contrário do que ele aduz, o débito está ativo e com ajuizamento a ser prosseguido, conforme já
havia indicado o Acordão DRJ.
Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.460 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720877/2015-61

Razão pela qual, mantenho a decisão recorrida por seus próprios e acertados
fundamentos.
Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR provimento ao Recurso Voluntário.

É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora.

Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital